Tribunal: TJMT
Processo: 1002131-56.2022.8.11.0040
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANDRO GASPARETTO - CPF: 044.300.129-46 (RECORRENTE), IONARA PASQUALOTO - CPF: 718.667.361-91 (ADVOGADO), DINARA FERNANDA DIANA RUDELL - CPF: 011.464.551-51 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (RECORRIDO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Vide acórdão.

R E L A T Ó R I O

Vide acórdão.

V O T O R E L A T O R

Embargos Declaratórios:

1002131-56.2022.8.11.0040

Data do Julgamento:

20.03.2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Embargante(s):

SANDRO GASPARETTO

Embargado (s):

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICRED CELEIRO DO MT

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
O recurso de Embargos de Declaração não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2
. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos
embargos
declaratórios.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão assim ementado:

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA PARA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. ROUBO DE CELULAR. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA VIA PIX REALIZADO COM A UTILIZAÇÃO DO APLICATIVO BANCÁRIO E SENHA PESSOAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE FORTUITO INTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DE SERVIÇOS, DIANTE DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO. DANOS MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais interposta pelo Recorrente
SANDRO GASPARETTO
na qual pleiteia a restituição de valores de transferência via PIX, realizadas da sua conta corrente pelo seu aplicativo bancário, bem como, indenização por danos morais decorrente da conduta.

2.

Aduz a parte autora que na noite do dia 08/12/2021, por volta das 21:00 horas, ao chegar em sua casa, foi abordado por ladrões que o renderam, roubaram todos os seus pertences, inclusive seu aparelho celular. Alega que, após ser rendido, os ladrões, na posse do aparelho celular do autor, obrigaram o autor a fornecer a senha do aplicativo do banco, sendo realizado 01 PIX nessa noite e outras 03 transferências, via PIX, no início da manhã seguinte no valor de R$5.000,00 cada.

3.

Em análise ao conjunto probatório destes autos, não se verifica qualquer ilicitude no proceder da demandada, pelo contrário, se vislumbra a ocorrência de fortuito externo, rompendo com o nexo de causalidade, e afastando a responsabilização do demandado, uma vez que as operações foram realizadas via aplicativo do celular da parte recorrida mediante a digitação de senha pessoal, alega ainda que a ausência de comunicação imediata do roubo impossibilitou a instituição financeira detectar que o usuário que estava utilizando as informações não era a própria correntista e que embora não tenham sido realizadas em virtude da vontade livre da autora, tampouco decorreram de conduta ilícita da instituição financeira, decorreram de dolo de terceiros, de cujas condutas não poderia o banco ter conhecimento prévio.

4.

As provas existentes nos autos demonstram que as operações foram realizadas com o aplicativo do Banco Cooperativo Sicredi S/A instalado no celular de propriedade do autor, mediante uso dos dados referentes à agência, número de conta e senha pessoal, de forma que não seria possível ao Banco, detectar que o usuário que estava utilizando essas informações não fosse o próprio correntista.

5.

Ainda, não se pode falar, no caso, em fortuito interno, passível de responsabilização pela instituição financeira, eis ausente a comprovação da falha na prestação dos serviços. Falha haveria, se o autor, ao ser roubada, tivesse comunicado a subtração do celular ao banco e tivesse tomado as providências necessárias para bloquear o acesso à sua conta bancária, antes que as transferências tivessem sido realizadas. Se não o fez, por inércia ou impossibilidade, não pode culpar o banco por ter autorizado as transferências em sua conta, já que não teria a instituição elementos para a negativa.

6.

Por todo o exposto, tem-se que ainda que as operações bancárias não tenham ocorrido em virtude da vontade livre da autora, tampouco decorreram de conduta ilícita da instituição financeira, tendo sido levadas a efeito pelo dolo de terceiros, de cujas condutas não poderia o banco ter conhecimento prévio, de forma que não se pode afirmar tenha ocorrido falha na prestação do serviço.

7.

Assim, demonstrada a existência de fato impeditivo ao direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, a sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.

Condeno a parte Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado atribuído à causa
,
ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

O Embargante se insurge contra a referida decisão,
contudo sem apontar precisamente os vícios, mas trazendo argumentos com o objetivo de reformar o julgado.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão o Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais -
omissão, contradição ou obscuridade
- a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Em verdade, o que pretende o Embargante, em verdade, é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º ou 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023